Tribunal: TJBA
Processo: 0038422-17.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038422-17.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISANO PEREIRA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão (ID 99633185) que, ao negar provimento aos recursos de apelação, manteve a sentença de procedência para concessão de auxílio-acidente, mas não especificou os critérios de atualização monetária e juros de mora após a promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de omissão no julgado quanto à definição dos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente diante da alteração normativa promovida pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, o que permite sua análise e adequação a qualquer tempo, inclusive de ofício, para alinhamento à legislação vigente.

4. O acórdão embargado, ao tratar dos consectários legais, aplicou a taxa SELIC com base na Emenda Constitucional nº 113/2021. Contudo, omitiu-se quanto à modulação necessária após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 136/2025, em 10 de setembro de 2025, que estabeleceu nova sistemática para a atualização dos débitos da Fazenda Pública.

5. Acolhe-se a alegação de omissão para integrar o julgado, definindo os critérios de atualização do débito em conformidade com a nova ordem constitucional, que prevê regimes distintos para o período anterior e posterior à expedição do requisitório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão.

Tese de julgamento:
"1. Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, passível de análise e ajuste de ofício, configurando-se omissão o acórdão que não define os critérios de atualização do débito em conformidade com a legislação superveniente. 2. Com a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, a partir de 10 de setembro de 2025, a atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve observar a nova sistemática de juros e correção monetária, modulada conforme o período (antes e depois da expedição do requisitório)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
0038422-17.2009.8.05.0001,
figurando como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
e Embargado
ISANO PEREIRA CRUZ.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça